Tribunal: TJPA
Processo: 0801977-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801977-32.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO SÉRGIO CARAVELAS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 157, §2º, I E II DO CPB. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. PRISÃO DO PACIENTE OCORRIDA EM 27.02.2020. TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR A 09 (NOVE) ANOS ENTRE OS MARCOS TEMPORAIS. PROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ressalto que, muito bem esclarecido pela Douta Procuradora de Justiça,
“Destarte, através de diligências feita junto ao site do TJ/PA (http://www.tjpa.jus.br), especificamente sob o processo nº 0001488-20.207.8.14.0008, primeira instância, identificamos a guia de recolhimento definitiva do paciente (guia nº 2020.00769790-64), qual contêm informações imprescindíveis para nosso devido exame e manifestação, são elas: data de nascimento (27/09/1988) e pena aplicada ao réu (08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão). Outrossim, especifica os marcos temporais do processo, quais sejam: crime ocorrido no dia 15/06/2007; denúncia recebida em 04/09/2007; decisão condenatória exarada em 24/11/2008; acórdão condenatório proferido em 18/03/2011; trânsito em julgado para o Ministério Público e para a Defesa, sucessivamente, em 01/12/2008 e 25/04/2011.(...)”
;

2. Percebe-se então que se passaram mais de oito anos sem que se iniciasse o efetivo cumprimento da pena, e, como o prazo prescricional (16 anos), em relação ao paciente, deve ser contado pela metade (08 anos), mostra-se imperioso reconhecer neste
writ
a ocorrência da prescrição. Mesmo porque, não há qualquer dúvida de que a prescrição poder ser reconhecia via remédio constitucional;

3. Ordem de Habeas Corpus conhecida e concedida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer

da ordem impetrada, e conceder o
writ
,
nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, das 14 horas do dia 09.06.2020 às 14 horas do dia 11.06.2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 11 de junho de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

P

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de medida liminar impetrado em favor de
PAULO SÉRGIO CARAVELAS DOS SANTOS
, em face de ato do
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA
.

Consta da impetração que o paciente fora denunciado no ano de 2007, pela prática de infração criminal tipificado no art. 157, §2º, I e II do CPB.

Informa que o mesmo foi condenado a 08 anos e 08 meses de reclusão, com o pagamento de 28 dias-multa, tendo apelado e a decisão reafirmada em 18.03.2011, pela 1ª Câmara Criminal Isolada, transitada em julgado 29.03.2011.

Assevera que o acusado estava trabalhando na empresa USIMG MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para prover o sustento de seus filhos, sua companheira e sua mãe, que possui paraplegia, momento em que fora surpreendido por agentes públicos com mandado de prisão em seu local de trabalho, tendo sido, inclusive algemado, situação que viola a Súmula Vinculante nº 11 do STF.

Aduz que a sentença transitou em julgado em 29.03.2011, e prescreveu em 28.03.2017, conforme Calculadora do CNJ. O paciente teve seus prazos prescricionais reduzidos à metade, pois na data do cometimento do crime contava com 19 anos de idade.

Alega que está presente o periculum in mora, ante a violação do direito de ir e vir do paciente, caso este permaneça preso quando a própria lei admite que se ponha em liberdade em tal circunstância, o perigo está consubstanciado em expor um cidadão que obteve a prescrição de sua pena pelo decurso do tempo, em um ambiente onde agentes que cometeram diversas infrações criminais, estão ainda buscando a sua readaptação social, o que não é o caso do paciente que teve sua liberdade privada.

Desta forma requer seja reconhecida a prescrição da pretensão executória em decorrência da extinção da punibilidade; e seja concedida o alvará de soltura liberatório em favor do paciente, consubstanciando o propósito da justiça.

O impetrante juntou vários documentos, dentre os quais, a sentença condenatória, o trânsito em julgado da referida sentença, o documento de identidade do paciente e a calculadora de prescrição da pretensão executória do CNJ.

A liminar foi por mim indeferida, em 12.03.2020, momento em que solicitei informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações em 13.03.2020, o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...) 01) O paciente e outros réus foram acusados de, no dia 15/06/2007, por volta das 20h00min., tomarem de assalto o “Bar da Maloca”, situado no município de Barcarena, onde, empregando violência e grave ameaça, sob o auxílio de arma de fogo, subtraíram valores e objetos pessoais das vítimas JOANA DARC MORAES RODRIGUES e FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA MONTEIRO.

Após a devida instrução processual, o paciente fora condenado, nos termos da denúncia, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito meses) de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, e ao pagamento de 28 (vinte e oito dias) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incs. I e II, do CP;

02) Marcos temporais: crime ocorrido no dia 15/06/2007; denúncia recebida em 04/09/2007;

03) Está à disposição para qualquer dúvida. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pelo conhecimento e, no mérito,
concessão

do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

C
umpre esclarecer, inicialmente, que esta Egrégia Corte de Justiça, seguindo entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso adequado, fato que implica o seu não conhecimento, ressalvados casos excepcionais de configuração de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, em que seja possível a concessão da Ordem, como ocorre
in casu
.

Como sabido, a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória, constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo a
alegação de que ocorreu a prescrição da pretensão executória em favor do paciente.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
têm
procedência
.

Ressalto que, muito bem esclarecido pela Douta Procuradora de Justiça,
“Destarte, através de diligências feita junto ao site do TJ/PA (http://www.tjpa.jus.br), especificamente sob o processo nº 0001488-20.207.8.14.0008, primeira instância, identificamos a guia de recolhimento definitiva do paciente (guia nº 2020.00769790-64), qual contêm informações imprescindíveis para nosso devido exame e manifestação, são elas: data de nascimento (27/09/1988) e pena aplicada ao réu (08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão). Outrossim, especifica os marcos temporais do processo, quais sejam: crime ocorrido no dia 15/06/2007; denúncia recebida em 04/09/2007; decisão condenatória exarada em 24/11/2008; acórdão condenatório proferido em 18/03/2011; trânsito em julgado para o Ministério Público e para a Defesa, sucessivamente, em 01/12/2008 e 25/04/2011.(...)”.

Observa-se que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2°, I e II do CP, conforme ID 2826383.

Assim, de acordo com o que dispõe o art. 109, II do mesmo Diploma Legal, a referida sanção prescreve no prazo de 16 (dezesseis) anos.

Todavia, prevê o art. 115 do CP que o prazo é reduzido pela metade se, ao tempo do crime, o agente era menor de 21 anos de idade.

Assim, analisando os fatos sob a égide da documentação juntada e, considerando os marcos interruptivos do prazo prescricional, previstos no art. 117 do CP, observa-se que realmente restou prescrita a pretensão executória do Estado contra o paciente, pois apesar de não ter havido extinção da punibilidade antes do trânsito em julgado, a execução da pena não se iniciou em tempo hábil.

Com efeito, segundo art. 110 do CP
“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
(...)”. Desta forma, no caso concreto, após a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, 29.03.2011, o paciente só foi preso para iniciar o cumprimento da pena definitiva no dia 27.02.2020, ou seja, quase 09 (nove) anos depois, não havendo qualquer interrupção ou suspensão do prazo neste ínterim.

Da mesma forma, o artigo 112, inciso I, dispõe que no caso do art.110 do CP, a prescrição começa a correr
“
do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional
”.
Vejamos entendimento neste sentido:

habeas corpus
. crime do art.12,
caput
, da lei nº 6.368/76, hoje revogada. paciente condenado, em 24/10/2004, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado. prescrição da pretensão executória. termo inicial ocorrido em 09/11/2004, data do trânsito em julgado para a acusação, não havendo sequer recurso e apelação.

inexistência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição entre o
dies a quo
e o início da execução da pena, com a prisão do paciente, ocorrida no dia 14/07/2018. transcurso de lapso superior a 13 (treze) anos e 8 (oito) meses entre os referidos marcos temporais. procedência da alegação. punibilidade do coacto extinta pela prescrição da pretensão executória, na forma dos art.109, inciso iii, c/c art.110, §1º e art. 112, inciso i, todos do cp. precedentes. ordem concedida. decisão unânime.

1.

De acordo com o disposto no artigo 112, inciso I, do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores. Precedentes;

2.

Na espécie, tendo a sentença penal condenatória sido proferida, em 24/10/2004, e transitado em julgado para a acusação no dia 09/11/2004, bem como tendo a execução da pena se iniciado somente em 14/07/2018, ou seja, após 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias do trânsito, forçoso concluir pela ocorrência da prescrição da pretensão executória em favor do paciente;

3.

Vale ressaltar a inexistência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição entre o
dies a quo
e o início da execução da pena.

4. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.
(1522079, 1522079, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-03-25, Publicado em 2019-03-27).

Percebe-se então que se passaram mais de oito anos sem que se iniciasse o efetivo cumprimento da pena, e, como o prazo prescricional (16 anos), em relação ao paciente, deve ser contado pela metade (08 anos), pois na época dos fatos o mesmo era menor de 21 (vinte e um) anos, contando com 19 (dezenove) anos de idade, conforme documento de identidade acostado aos autos, pelo que se mostra imperativo reconhecer neste
writ
a ocorrência da prescrição. Mesmo porque, não há qualquer dúvida de que a prescrição poder ser reconhecia via remédio constitucional, conforme se observa na jurisprudência do STJ,
in verbis
:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 4º, INC. I, DA LEI N. 8.137/1990. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. REDUÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "O acórdão que confirma a condenação, mas majora ou reduz a pena, não constitui novo marco interruptivo da prescrição" (AgRg no RE nos EDcl no REsp n. 1.301.820/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 24/11/2016).

II - In casu, considerando a redução de pena para 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão operada na segunda instância, verifica-se que desde o último marco interruptivo, consistente na publicação da sentença condenatória (2/7/2010), transcorreu prazo superior a 8 (oito) anos, razão pela qual está extinta a punibilidade.

Ordem concedida para declarar a extinção da punibilidade dos pacientes com fundamento no art. 107, IV; art. 109, IV e art. 110, § 1º, todos do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva do crime previsto no art. 4º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990." (HC 478.242/AM, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 19/2/2019, DJe 26/2/2019.)

Diante do exposto, e corroborando o ilustre parecer ministerial, conheço o presente
habeas corpus
e CONCEDO A ORDEM IMPETRADA para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória em relação ao paciente
PAULO SÉRGIO CARAVELAS DOS SANTOS
, já que, após o transito em julgado da sentença penal condenatória, foi ultrapassado o lapso temporal prescricional necessário, e, por conseguinte, determino a expedição do competente alvará de soltura para que seja colocado imediatamente em liberdade, se não estiver preso por outro motivo.

É O VOTO.

Belém/Pa, 11 de junho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/06/2020